Tribunal: TJMT
Processo: 0007785-70.2013.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007785-70.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.401.919/0001-48 (EMBARGANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LEONARDO DE CARVALHO PEIXOTO - CPF: 041.347.546-82 (ADVOGADO), SIRLEI DE ALMEIDA LIMA - CPF: 502.461.941-20 (EMBARGANTE), KELLEM DE ALMEIDA LIMA - CPF: 953.973.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007785-70.2013.8.11.0003

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO REJEITADAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO VÁLIDO - DÉBITO DEMONSTRADO - CLÁUSULA SOBRE OS ENCARGOS FINANCEIROS DO INADIMPLEMENTO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0007785-70.2013.8.11.0003

EMBARGANTE:
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
.

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

Processo na Origem n.º 0007785-70.2013.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

O Apelo n.º 0007785-70.2013.8.11.0003 restou assim ementado (ID 136017186 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO E CONSEQUENTE PRESCRIÇÃO REJEITADAS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTRATO VÁLIDO - DÉBITO DEMONSTRADO - CLÁUSULA SOBRE OS ENCARGOS FINANCEIROS DO INADIMPLEMENTO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Diante da impossibilidade em promover a citação da empresa e da devedora solidária, o Juízo determinou a citação da das devedoras, por edital, logo não houve nulidade da citação.

Nesse contexto, não há falar-se em falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal ou da devedora solidária.

O prazo prescricional passa a fluir apenas em caso de desídia do credor, o que não se verifica no caso dos autos.

Demonstrada a existência de contrato válido e do inadimplemento do valor contratado, correta a sentença que julga procedente a ação de cobrança.

De fato, não se admite a cumulação da comissão de permanência com outros encargos financeiros, porém nada há que reformar porquanto a referida cláusula já havia sido afastada pela sentença
”
.

Os embargantes,
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
, alegam que o acórdão foi contraditório no que diz respeito à nulidade da citação por edital, diante da ausência de prévio esgotamento de todos os meios possíveis (citação por hora certa) para a localização dos requeridos antes da citação por edital, e, sobretudo, pela ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da citação por edital, consoante art.256, I do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade de citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007785-70.2013.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
, de acórdão que negou provimento ao apelo
.

Os embargantes,
S. H. M. TRANSPORTES LTDA - ME E SIRLEI DE ALMEIDA LIMA
, alegam que o acórdão foi contraditório no que diz respeito à nulidade da citação por edital, diante da ausência de prévio esgotamento de todos os meios possíveis (citação por hora certa) para a localização dos requeridos antes da citação por edital, e, sobretudo, pela ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da citação por edital, consoante art.256, I do CPC.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, acolher a preliminar de nulidade de citação.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a sentença não comportava reforma porque não houve nulidade da citação por edital, mormente porque demonstrada a impossibilidade em promover a citação da empresa e da devedora solidária, mesmo tendo sido tentados várias formas de promovê-la e durante muitos anos.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
As apelantes suscitam a preliminar de
nulidade da citação, porque não houve o esgotamento das tentativas de localização em todos os endereços disponíveis e a consequente prescrição da pretensão autoral bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque não foi intimada para especificar provas que pretendia produzir.

Observa-se que o início do processo citatório das requeridas, ora apelantes, teve início com carta de citação pelos correios em 18.06.2013, porém sem sucesso, mesmo tendo havido várias tentativas de encontrá-las (ID 107225470 - Pág. 1/3).

O processo foi repetido em 12.08.2013 (ID 107225472 - Pág. 1/3), em 05.09.2013 (ID 107225474 - Pág. 1/3) e novamente em 09.09.2013 (ID 107225476 - Pág.1/2).

Novas tentativas de citação, por meio do oficial de justiça foram feitas em 12.08.2014, mas o resultado também foi infrutífero, não porque o endereço estivesse errado, mas porque a requerida estava em viagem, conforme a certidão do oficial (ID 107225494 - Pág. 3).

Novamente em 22.10.2013, houve nova tentativa de citação das requeridas e o oficial de justiça certificou que pela situação suspeitava que a devedora estivesse se ocultando para não receber a citação (ID 107225495 - Pág. 3).

Depois em 2015, 2016 e 2017 foram feitas novas tentativas, ainda sem sucesso (ID 107327461 - Pág. 1/3 e 107327462 - Pág. 4).

Diante da impossibilidade em promover a citação da empresa e da devedora solidária, seja por meio de diligências realizadas por oficiais de justiça, seja por intermédio de cartas com aviso de recebimento, o Juízo determinou a citação das devedoras, por edital (ID 107327480 - Pág. 1) que se concretizou em 09.08.2019 (ID 107327482 - Pág. 1)
.

Nesse contexto,
não há falar-se em falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal ou da devedora solidária
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO EVIDENCIADO - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO-CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se cogitar da falta de esgotamento dos meios de localização da devedora principal, quando verificada a imensa dificuldade enfrentada para promover a citação da empresa e dos devedores solidários, tanto por meio de diligências realizadas por oficiais de justiça, como por intermédio de cartas com aviso de recebimento, após pesquisa via Sistema Infojud, circunstância que autoriza a citação por edital
.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor, o que não se verificou na hipótese, em que ficou constatada que a demora da conclusão do processo decorreu de motivos alheios à vontade dele, decorrente da necessidade de esgotamento das tentativas de localização dos devedores, que, aliás, agiram, a todo tempo, para dificultar e, até mesmo, inviabilizar suas citações, com o manifesto interesse em provocar a prescrição, cujo reconhecimento ora se busca”. (N.U 0016781-74.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Nesse passo,
rejeita-se a preliminar de nulidade da citação por edital
.
”. (grifos no original)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pela manutenção da sentença e pela rejeição da preliminar de nulidade.

Logo, não se verifica a alegada contradição porque a decisão é consequência lógica da conclusão de que correta a citação por edital.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022